Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-62.2022.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-62.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA - CPF: 019.948.211-08 (APELADO), MARISTELA DA SILVA FERREIRA - CPF: 024.298.151-84 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER - CPF: 021.250.279-41 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), LEANDRO BATISTA SILVA BORGES - CPF: 900.211.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER

APELAD
A
:

GILBERTO DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUE RESULTOU EM
TETRAPLEGIA AO AUTOR. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA.
AUTORIA E DOLO DO RÉU COMPROVADOS.

AUTOR QUE EXERCIA O LABOR DE AÇOUGUEIRO EMPREGADO ANTES DA INCAPACIDADE
.
CTPS QUE COMPROVA O VALOR DA REMUNERAÇÃO
. CONDENAÇÃO DO RÉU EM IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DA CONDENAÇÃO CONDICIONADA A EVENTOS FUTUROS E INCERTOS
.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES.

MÉRITO.
REFORMA
PARCIAL PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por vítima de tentativa de homicídio qualificado
,
que resultou em tetraplegia definitiva, com perda total da sensibilidade e força motora da região cervical para baixo, dependência integral de terceiros e incapacidade laborativa permanente.

2.
A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.224,09, ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares presentes e futuras relacionadas ao tratamento da tetraplegia,
condicionadas à comprovação documental;
à pensão mensal vitalícia no valor de R$ 3.200,00, desde a data do evento danoso, e à indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

3.
O apelante sustenta, em síntese, absoluta impossibilidade material de cumprimento da condenação, em razão de encarceramento em regime fechado, ausência de renda, alienação de bens para custear a defesa criminal e superveniência de doença oncológica grave, requerendo, em sede principal, a suspensão total da exigibilidade de toda a condenação até que comprove, cumulativamente, sua recuperação de saúde, obtenção de liberdade e reinserção no mercado de trabalho, com posterior realização de nova liquidação adequada à sua capacidade econômica, ou, subsidiariamente, a drástica redução de todos os valores fixados na sentença.

4.
O apelado pugna pela manutenção integral do decisum e, em contrarrazões, postula, ainda, a anulação de negócio jurídico relativo ao imóvel de matrícula nº 8.552.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5
. Delimita-se a controvérsia a: (i) verificar a possibilidade de, em sede de apelação, suspender-se totalmente e por tempo indeterminado a exigibilidade da condenação, condicionando-se eventual “nova liquidação” a fatos futuros e incertos relativos à saúde, à liberdade e à obtenção de renda pelo devedor; (
ii
) aferir a adequação do pedido de anulação de negócio jurídico formulado apenas em contrarrazões de apelação, com fundamento em suposta fraude
para dilapidação patrimonial
; e (
iii
) examinar se a alegada hipossuficiência econômica
e
o encarceramento do réu autorizam a redução dos valores fixados a título de danos materiais, despesas médicas futuras, pensão mensal vitalícia e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Os pedidos de suspensão total da exigibilidade de toda a condenação e de realização de nova liquidação condicionada ao implemento de fatos futuros não se amoldam ao objeto da apelação, que se destina à reforma ou à decretação de nulidade da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. Questões relativas à exequibilidade da condenação
e ao modo de cumprimento da obrigação devem ser suscitadas em sede de cumprimento de sentença, mediante impugnação prevista no art. 525 do CPC, perante o juízo de origem,
sob pena de violação ao devido processo legal e supressão de instância,
razão pela qual tais pedidos não são conhecidos.

7.
O pedido de anulação do negócio jurídico relativo ao imóvel de matrícula nº 8.552, deduzido exclusivamente em contrarrazões, igualmente não comporta conhecimento. As contrarrazões não constituem meio hábil para ampliar ou reformar a sentença, mas apenas para sustentar sua manutenção dentro dos limites da devolução recursal, inexistindo recurso do autor sobre o ponto. Ademais, a alegação de fraude contra credores, prevista nos
arts
. 158 e seguintes do Código Civil, depende de ação pauliana própria e de sentença constitutiva, sendo inviável seu reconhecimento em sede de contrarrazões, em consonância com o art. 161 do Código Civil e a Súmula nº 195 do STJ.

8.
Os danos materiais, no valor de R$ 12.224,09, relativos à aquisição de equipamentos e produtos médico-hospitalares especializados, sessões de fisioterapia e medicamentos e suplementos, foram minuciosamente comprovados por notas fiscais e documentos, guardando correlação com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

9.
A condenação ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares presentes e futuras relacionadas ao tratamento da tetraplegia do autor, mediante comprovação documental, harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é possível incluir na condenação despesas médicas futuras, a serem apuradas em liquidação de sentença, sem afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC, conforme precedente
AgInt
no
AREsp
1656523/PR.

10.
Comprovadas a lesão medular cervical completa, a tetraplegia e a incapacidade laborativa total e definitiva do autor, que exercia o labor de açougueiro empregado e percebia remuneração mensal de R$
3.200,00 antes do evento danoso, a pensão mensal vitalícia fixada nesse mesmo patamar observa o art. 950 do Código Civil, segundo o qual a indenização deve incluir pensão correspondente à importância do trabalho para o qual o ofendido se inabilitou, bem como a diretriz geral do art. 944, que vincula a indenização à extensão do dano. Ausentes prova de capacidade residual de trabalho ou erro na apuração da remuneração, não há espaço para redução da pensão.

11.
A
ssevera-se que, diferentemente dos alimentos no âmbito do direito de família, sujeitos à regra especial do binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, a regra especial da pensão
mensal
vitalícia decorrente de dano que causa incapacidade laboral, prevista no supracitado art. 950 do Código Civil, tem por vetor primordial a extensão do prejuízo à capacidade de trabalho da vítima e os rendimentos que percebia antes do evento danoso, não se subordinando ao mesmo critério de elasticidade econômica aplicável às relações familiares.

12.

No tocante aos danos morais, a tentativa de homicídio qualificado, perpetrada mediante disparo de arma de fogo, que culminou em tetraplegia definitiva, perda total da autonomia, necessidade de cuidados integrais e frustração do projeto de vida do autor e de sua família, revela a extrema gravidade do ilícito e a intensidade do sofrimento experimentado, impondo a fixação de indenização compatível com a extensão do dano e com a função pedagógica da responsabilidade civil, à luz do art. 944 do Código Civil e do art. 8º do CPC.

13.
Por outro lado, a capacidade econômica do apelante – pessoa física presa em regime fechado, acometida de neoplasia maligna, sem patrimônio livre relevante e beneficiária da gratuidade da justiça
, em que pese não afastar
o dever de indenizar,
trata-se de circunstância que
deve ser ponderada na dosimetria do dano moral, a fim de
se
evitar que a condenação assuma caráter de sanção desproporcional.
Desse
modo,
mostra-se adequada a redução do valor da indenização por danos morais de R$ 200.000,00 para R$ 80.000,00, quantia ainda apta a refletir a gravidade do ilícito e o sofrimento da vítima, sem desconsiderar a realidade financeira do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESES

14. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
.

Teses de julgamento:

“
A apelação cível não é meio
adequado
para suspender, por tempo indeterminado, a exigibilidade de condenação em indenização civil, bem como
para
condicionar nova liquidação a fatos futuros relativos à saúde, à liberdade ou à obtenção de renda pelo devedor, tratando-se de matérias próprias da fase de cumprimento de sentença e d
e sua respectiva
impugnação, com fulcro nos
arts
. 513, 525, §§ 6º e 7º, e 1.010, III, do Código de Processo Civil.”

“
Comprovada a incapacidade laborativa da vítima, a pensão mensal vitalícia prevista n
a regra especial do
art. 950 do Código Civil

deve corresponder
, em regra,
à remuneração percebida antes do evento danoso, não sendo a hipossuficiência econômica do ofensor fundamento idôneo para a sua redução
, por não se confundir com a indenização por danos morais ou com os alimentos previstos no
art. 1.694, §1º, do
mesmo Código
.”

“Para a aferição do
quantum
indenizatório por danos morais,
o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido, as circunstâncias do fato, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem desconsiderar a capacidade econômica das partes, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 944 do Código Civil e art. 8º do Código de Processo Civil
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código Civil,
arts
. 186, 927, 944 e parágrafo único, 949, 950, 158 e seguintes, 161; Código de Processo Civil,
arts
. 1.009, 1.010, III, 1.012, 4º, 6º, 8º, 85, § 2º, 98, § 3º, 389, 406, 491, 492, parágrafo único, 509, 513, 525 e §§ 1º e 6º, 805, 921.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 195 e nº 326/STJ;

STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1656523 PR 2020/0022271-0, Data de Julgamento: 13/02/2023
;
STJ - REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2021
;
TJ-DF 07361003520238070001 1923752, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024
;
TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025597-68 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024
;
TJMT, AC 1035121-05.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11/11/2025
;
TJ-MS - Apelação Cível: 08010738820218120046 Chapadão do Sul, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 23/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER
,
contra sentença (ID
.

326500423
)

proferida pelo Juízo
da
Vara
Única d
a Comarca d
e Matupá
-MT
que,
nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais

proposta
por
GILBERTO DA SILVA
,
julgou
procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
,
conforme
cita-se
:

[...]

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral, proposta por
GILBERTO DA SILVA
em face de
CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER
(ID 88863928).

Alega a parte autora que
em 11 de março de 2022 foi vítima de tentativa de homicídio praticada pelo réu, mediante disparo de arma de fogo, resultando em tetraplegia (CID G82.3/X95.5) com perda total da sensibilidade e força motora da região cervical para baixo
. Em razão da lesão, permaneceu internado de 12 de março de 2022 a 04 de maio de 2022, necessitando de procedimento neurocirúrgico para retirada do projétil e colocação de pinos fixadores. Como consequência, tornou-se dependente total de terceiros para cuidados diários, necessitando de acompanhamento médico constante, fisioterapia, medicamentos de uso contínuo e produtos hospitalares especializados. Informou que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento e que sua família teve que adquirir equipamentos hospitalares como cama, colchão pneumático, cadeira de rodas e de banho.
Afirma que houve interceptação telefônica no processo criminal que evidenciou a intenção do réu e sua esposa de
dilapidar
o patrimônio para se eximirem da responsabilidade civil, razão pela qual requer tutela de urgência para impedir a alienação de bens pelo réu, condenação por danos morais e materiais, pagamento de todas as despesas de tratamento, lucros cessantes e pensão mensal no valor de R$3.200,00.

Gratuidade da Justiça e tutela de urgência deferidas (ID 89132421).

Citado (ID 90403421),
o requerido
contestou (ID 93283790). Alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de nexo lógico entre a narração dos fatos e os pedidos, bem como requereu o sobrestamento do feito até o julgamento da ação penal. No mérito,
sustentou sua hipossuficiência como simples pedreiro, alegou ter vendido o único terreno que possuía para pagamento de dívidas e invocou a impenhorabilidade do bem de família. Pleiteou a improcedência da ação e requereu a concessão da gratuidade da Justiça.

Houve réplica (ID 93654976). O autor sustentou a existência de outro imóvel particular do réu (Matrícula 5315) adquirido antes do casamento, portanto não protegido pela impenhorabilidade do bem de família, e requereu a anulação da venda do terreno da Matrícula 8552 por configurar dilapidação patrimonial.

Intimadas para especificar provas (ID 179851649), a parte autora requereu julgamento antecipado do mérito, informando não pretender produzir outras provas além das já constantes dos autos (ID 180382508); a parte ré não se manifestou sobre produção de provas, como certificado pelo sistema
PJe
, em 12/02/2025.

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, verifico que a preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada por decisão proferida no ID 113458805.

No mais,
REJEITO
o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que a ação penal n. 1000399-21.2022.8.11.0111 foi julgada e transitou em julgado em 14/11/2023 (ID 134826479).

Considerando que o réu cumpre pena em regime fechado, conforme se depreende dos autos, e que tal condição presumivelmente impossibilita o exercício de atividade laborativa regular e auferir renda, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao réu CRISTIANO LUIZ
SCHUMACHER, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos processuais e das condições da ação e ausentes prejudiciais ou preliminares pendentes de análise, razão pela qual dou por saneado o feito.

Reputo desnecessária a produção de outras provas, quer porque há pedido de julgamento antecipado do mérito pelo autor e inércia pelo réu, quer porque o feito está suficientemente instruído.

Assim, passo ao julgamento antecipado do
mérito
, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois os documentos juntados são suficientes para a formação da convicção do Juízo.

A responsabilidade civil do réu está inequivocamente demonstrada pela sentença penal condenatória transitada em julgado no processo nº 1000399-21.2022.8.11.0111, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme o artigo 935, do Código Civil, não se pode mais questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Assim, o nexo causal entre a conduta do réu e os danos sofridos pelo autor está plenamente estabelecido.

O disparo de arma de fogo praticado pelo réu em 11 de março de 2022 causou diretamente a lesão medular cervical que resultou na tetraplegia do autor, conforme atestado pelos relatórios médicos (ID 88864997), tomografia (ID 88864998) e sumário de alta hospitalar (ID 88865002).

Destaca-se do relatório médico de ID 88864997 que a enfermidade torna o autor “[...] totalmente dependente de terceiros para ser alimentado, para troca do vestuário, para higiene pessoal e mobilização no leito”.

Os danos morais são evidentes e de magnitude excepcional. O autor, vítima de tentativa de homicídio, sofreu lesão medular cervical que resultou em tetraplegia completa com perda total da sensibilidade e força motora da região cervical para baixo, como se extrai dos documentos supramencionados.

Em complemento, o relatório médico apresentado no ID 95423771, ratifica a situação de “[...] lesão medular cervical; tetraplégico definitivamente”.

Tal condição importa em profunda alteração em sua qualidade de vida, dignidade e projeto existencial.

A tetraplegia representa não apenas uma limitação física, mas uma transformação radical na condição humana da vítima, que passou de pessoa autônoma e economicamente ativa (CTPS de ID 88864996), a completamente dependente de terceiros para todas as atividades básicas da vida diária, incluindo alimentação, higiene pessoal, locomoção e necessidades fisiológicas, como destaco
(ID 88864997):

O sofrimento decorrente dessa condição abrange a perda da autonomia, a frustração dos projetos de vida interrompidos, a redução do relacionamento e convívio familiar dada a limitação física e a angústia diante de um futuro de limitações permanentes. Acresce-se a isso o fato de o autor possuir três filhas, as quais eram menores de 18
anos à época dos fatos, aumentando o impacto emocional de sua incapacidade para prover o sustento familiar de forma independente.

Considerando a gravidade excepcional dos danos, a extensão das sequelas permanentes, a idade do autor e seu núcleo familiar, fixo a indenização por danos morais em R$ 200.000,00.

Os danos materiais estão adequadamente comprovados pelos documentos juntados aos autos. O autor demonstrou gastos com:

a) Equipamentos e produtos médico-hospitalares especializados: R$ 7.080,00

Colchão de pressão alternada: R$ 440,00 (NF-e nº 2264) - ID 88865013, pág. 1;

Cadeira de rodas para tetraplégico: R$ 3.000,00 (NF-e nº 2339) - ID 88865013, pág. 2;

Almofada ortopédica: R$ 195,00 (NF-e nº 2350) - ID 88865013, pág. 3;

Protetor de leito hospitalar: R$ 167,00 (NF-e nº 2357) - ID 88865013, pág. 4;

Cama hospitalar com grades: R$ 2.260,00 (NF-e nº 2366) - ID 88865013, pág. 5;

Cadeira de banho: R$ 440,00 (NF-e nº 2327) - ID 88865013, pág. 6;

Travesseiro com fronha de microfibra: R$ 358,00 - ID 88865013, pág. 7;

Meia de compressão: R$ 200,00 (NF-e nº 2274) - ID 88865013, pág. 8;

Coletor de urina: R$ 20,00 (NF-e nº 2363) - ID 88865011, pág. 1.

b) Fisioterapia:

40 sessões de fisioterapia motora: R$ 3.800,00 (NF-e 202200000000007 e 202200000000008) - ID 88865010

c) Medicamentos e suplementos: R$ 1.344,09 – ID 88865011, págs. 2/7.

O total dos danos materiais comprovados alcança R$ 12.224,09, valor que fixo a título de reparação por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso comprovado e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a partir do evento danoso (11 de março de 2022).

A condição de tetraplegia do autor demanda tratamento médico permanente e multidisciplinar, incluindo fisioterapia motora e respiratória, acompanhamento neurológico, urológico e de outras especialidades, além da necessidade contínua de medicamentos, materiais hospitalares e equipamentos especializados.

Considerando a natureza permanente e progressiva dos cuidados necessários, bem como a expectativa de vida do autor, determino que o réu arque com todas as despesas médico-hospitalares atuais e futuras relacionadas ao tratamento da tetraplegia, mediante comprovação por meio de notas fiscais, receitas médicas e relatórios especializados
.

Com relação ao pedido de indenização por lucros cessantes, o autor comprovou exercer, à época dos fatos, a atividade de açougueiro conforme sua CTPS (ID 88864996, pág. 4), auferia renda mensal no valor de R$ 3.200,00 e, em razão da tetraplegia, está totalmente incapacitado para o trabalho de forma permanente.

A incapacidade laborativa total e permanente está evidenciada pela própria natureza da lesão medular cervical completa, que resulta em tetraplegia com perda da função motora e sensitiva dos membros superiores e inferiores.

Considerando a idade do autor (pessoa ainda em plena capacidade produtiva), sua atividade profissional anterior e a incapacidade total e
permanente para qualquer atividade laborativa, estabeleço pensão mensal vitalícia no valor de R$ 3.200,00, devida a partir da data do evento danoso (11 de março de 2022), com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma única vez, devidamente atualizadas, e as vincendas mediante constituição de capital ou prestação de garantia idônea.

A atual condição de hipossuficiência do réu é irrelevante para fins de fixação de indenização, afinal, para custeio das obrigações aqui impostas, nota-se a existência de patrimônio registrado em nome do réu, capaz de saldar a obrigação, vide imóvel registrado na Matrícula nº 5315 (ID 91598348), adquirido em 10 de março de 2016, antes de seu casamento ocorrido em 29 de outubro de 2021 (ID 91598350 - pág. 2), caracterizando-se como bem particular e, portanto, não protegido pela impenhorabilidade do bem de família.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente:

a)
CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00
, com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a partir do evento danoso (11 de março de 2022);

b)
CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.224,09
, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso comprovado e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a partir do evento danoso (11 de março de 2022);

c)
CONDENO o réu ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares presentes e futuras relacionadas ao tratamento da tetraplegia do autor, mediante comprovação documental adequada
;

d)
CONDENO oréu ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 3.200,00, devida desde 11 de março de 2022, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC
, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma única vez e as vincendas asseguradas mediante constituição de capital ou prestação de garantia idônea;

e)
CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente concedida, mantendo-se a proibição de alienação de bens móveis e imóveis pelo réu até o integral cumprimento desta sentença;

f)
CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, Observando-se que a exigibilidade dos honorários advocatícios ficará suspensa em relação ao réu enquanto perdurar sua situação de necessidade, conforme artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

[...]

[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

326500427
)
,

o apelante

sustenta as seguintes teses:

Suspensão total da exigibilidade da condenação
em razão da
i
mpossibilidade material do cumprimento da obrigação
, grave estado de saúde e ausência total de patrimônio
do apelante

Subsidiariamente:
pedido de
drástica redução de todos os valores
objeto da condenação em razão da insuficiência econômica e patrimonial do apelante

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
.

326500427
)
nas quais
rebate as alegações do recorrente.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID. 326500439, e preparo isento,
uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da certidão de ID. 326903865.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER

APELADA
:
GILBERTO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
apelação interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da

Vara
Única
d
a Com
arca d
e Matupá
-MT que, nos autos da Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais

proposta

pelo ora apelado
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar o apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais,
além do pagamento de pensão mensal,
decorrentes de

tentativa de homicídio
, mediante disparo de arma de fogo efetuado pelo requerido, ora
recorrente
, que
resultou em tetraplegia no ora apelado.

Em síntese, o Juízo
a quo

reconheceu que a responsabilidade civil do réu
, ora apelante,
encontrava-se inequivocamente demonstrada pela sentença penal condenatória transitada em julgado, a qual fixou a autoria e a materialidade da tentativa de homicídio, estabelecendo o nexo causal entre o disparo de arma de fogo e a lesão medular cervical que resultou em tetraplegia definitiva do autor, totalmente dependente de terceiros para todas as atividades básicas, com gravíssima repercussão em sua dignidade, projeto de vida e capacidade laborativa.

À vista da excepcional gravidade das sequelas, da extensão dos danos, da comprovação das despesas já realizadas com equipamentos, medicamentos e fisioterapia, bem como da incapacidade total e permanente para o trabalho que exercia como açougueiro, o Juízo fixou indenização por danos morais em R$ 200.000,00, condenou o réu ao ressarcimento dos danos materiais no montante de R$ 12.224,09, ao custeio integral das despesas médico-hospitalares presentes e
futuras relacionadas ao tratamento da tetraplegia, e ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 3.200,00, desde a data do evento danoso, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, mantendo, ainda, a tutela de urgência que proíbe a alienação de bens, e impondo ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1.
Suspensão total da exigibilidade da condenação em razão da impossibilidade material do cumprimento da obrigação, grave estado de saúde e ausência total de patrimônio do apelante

O apelante sustenta que se encontra em absoluta impossibilidade material de cumprir a condenação imposta, porquanto está preso em regime fechado desde março de 2022, cumprindo pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, sem qualquer fonte de renda, tendo inclusive alienado todos os bens que possuía para custear a defesa criminal e o próprio sustento da família.

Aduz que, após a prolação da sentença, foi acometido por neoplasia maligna de tireoide (CID C73/C77), tendo sido submetido
à
intervenção cirúrgica e necessitando de tratamento com
radioiodoterapia
de alto custo, o qual afirma não ser disponibilizado pelo SUS, quadro que lhe ocasionou acentuada perda de peso e caquexia oncológica, com prognóstico reservado, a inviabilizar o exercício de qualquer atividade laborativa, ainda que em eventual liberdade futura.

Afirma, outrossim, que o imóvel de matrícula nº 5.315
, sob sua titularidade,
foi vendido em 25/06/2016 e que os demais bens foram, legitimamente, alienados antes ou logo após o fato danoso para fazer frente às despesas indispensáveis ao exercício da ampla defesa e à manutenção de sua família, de modo que atualmente não dispõe de patrimônio algum.

Conclui que a condenação – cuja projeção global, somando danos morais, pensão vitalícia e custeio integral de tratamento, ultrapassaria a cifra de dois milhões
de reais – mostra-se materialmente inexequível, ofensiva à dignidade da pessoa humana e divorciada dos princípios da efetividade e da economia processual.

Assim, postula:

[...]

c)
NO MÉRITO
, dar provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, determinando a
SUSPENSÃO TOTAL DA EXIGIBILIDADE DE TODA A CONDENAÇÃO
até que o apelante comprove cumulativamente:

c.1) A recuperação de sua saúde, mediante alta médica definitiva que ateste a remissão da neoplasia maligna e a aptidão física para o trabalho.

c.2) A obtenção de liberdade, seja por cumprimento integral da pena, progressão de regime que permita trabalho externo ou qualquer outra forma de cessação da privação de liberdade.

c.3) A efetiva obtenção de emprego e renda, mediante apresentação de contrato de trabalho ou comprovação de atividade laborativa regular que lhe permita auferir rendimentos compatíveis com suas necessidades básicas e as de sua família.

d) Determinar que, somente após comprovadas as três condições cumulativas acima, e considerando que a profissão do apelante sempre foi de construtor civil com rendimentos modestos, seja promovida
NOVA LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO
, observando-se rigorosamente sua real capacidade de pagamento, fixando-se valores mensais que não comprometam sua subsistência digna nem impeçam o sustento de sua família.

[...]
(ID. 326500427) [grifo do original]

O apelado, por sua vez,
alega que as lesões por ele suportadas são gravíssimas e irreversíveis, encontrando-se tetraplégico, com perda total dos movimentos e da sensibilidade da região cervical para baixo (CID G82.3/X95.5), totalmente dependente de terceiros para todas as atividades básicas da vida diária, circunstância que justifica a procedência integral dos pedidos e a manutenção dos valores fixados na origem.

Sustenta que a doença oncológica superveniente do réu não elide o dever de indenizar, destacando
que o tratamento
para carcinoma diferenciado de tireoide é procedimento incluído na tabela do SUS
.

Alega também que,
segundo dados técnicos colacionados, o tipo de câncer que acomete o apelante apresenta altas taxas de cura quando adequadamente
tratado, situação incomparavelmente menos gravosa do que a tetraplegia irreversível que acomete a vítima
, ora recorrido.

Rebate, ainda, a alegação de ausência total de patrimônio, apontando a existência de imóvel registrado em nome do réu e a alienação do bem matriculado sob o nº 8.552, após o fato danoso, em favor de seu irmão, mediante negócio jurídico apontado como fraudulento e voltado à dilapidação patrimonial para se eximir da responsabilidade civil, motivo pelo qual pugna pela preservação integral da sentença e pela anulação do referido negócio.

Pois bem.

Verifica-se que
o apelante
, em seus pedidos principais,

pede não a
reforma da sentença, mas
a suspensão
temporária,
total
,
da exigibilidade da condenação,
condicionada
até que o próprio réu, ora apelante, comprove recuperação de
sua
saúde,
obtenção de liberdade,
vínculo de emprego o
u
comprovação de outra atividade laborativa
, condição suspensiva na qual, uma vez
implementada
, deverá, conforme requerido pelo apelante, resultar em
promoção de nova liquidação da condenação
com nova fixação de valores condenatórios.

Ou seja, se
ria como obter um efeito suspensivo
da condenação
mesmo após o julgamento do recurso de apelação cível, condicionado à comprovação de
diversos fatos futuros e incertos.

Não assiste razão ao apelante
.

Primeiramente, a apelação
é destinada
à

reforma
ou nulidade, parcial ou total
,
da sentença,
com fulcro no
art. 1.0
10, III,
do
Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV -
o
pedido de nova decisão.

[...] [grifo nosso]

A
apelação não se presta
à instituição de verdadeiro regime de moratória judicial geral,
por
extensão do efeito suspensivo sobre a sentença
condicionado à ocorrência de fatos futuros e incertos
, como pretende o recorrente.

A suspensão dos efeitos da sentença, no sistema processual, é temporária, incidindo durante o trâmite recursal, e decorre, em regra, do próprio efeito suspensivo da apelação
(
art. 1.012,
caput
, do CPC
), limitado ao período compreendido entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso, não sendo dado
ao Tribunal, em Segunda Instância
, subtrair por prazo indeterminado a exigibilidade de condenação fundada em responsabilidade civil por fato ilícito grave, em detrimento do direito de reparação integral da vítima
para a fase satisfativa do processo.

A exceção
, prevista no Código de Processo Civil, é a
suspensão, concernente
aos
honorários advocatícios
às hipóteses
de gratuidade da justiça
,
até que se verifique a capacidade econômica da parte,
nos termos do
art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
, o que já foi garantido pela sentença
ora apelada,
in
verbis
:

[...]

f)
CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, Observando-se que a exigibilidade dos honorários
advocatícios ficará suspensa em relação ao réu enquanto perdurar sua situação de necessidade, conforme artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

[...]
(ID.
326500423)
[grifos nossos e do original]

Assim,
o
apelante
maneja a apelação como se se tratasse de impugnação ao cumprimento de sentença
, ao pretender discutir, desde logo, a
im
possibilidade prática de adimplemento e o modo de cumprimento da obrigação, em flagrante
confusão entre a fase de conhecimento e a fase satisfativa
do processo.

Tais questões, relativas à efetiva exequibilidade da condenação, são típicas da etapa de cumprimento de sentença
, nos termos do
art. 513 e seguintes do
Código de Processo C
ivil
,

de competência do J
uízo de origem,
a serem postuladas
no
momento oportuno, assegurado o contraditório,
sob pena de
violação ao devido processo legal e
resultar em

indevida supressão de instância
.

Com efeito, é na impugnação ao cumprimento de sentença
,
encaminhada ao Juízo de Primeira Instância,
nos termos do
art.
525 do C
ódigo de Processo Civil
,
que o executado pode
rá
suscitar
a concessão de efeito suspensivo após a confirmação da condenação
por acórdão
, nos termos da previsão do
art. 525, §§
6º ao 10
,
in
verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

[...]

§ 6º
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz
,
a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo
, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
.

§ 7º
A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
.

§ 8º Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 9º A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.

§ 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.

[...] [grifo nosso]

Assim, a
avaliação
de
situação econômico-financeira ou de saúde

com o fim de se
justificar a suspensão
da condenação
é de competência
d
o juízo
de origem, em fase satisfativa do processo
.

Nada disso se verifica na espécie. Não há cumprimento de sentença instaurado, tampouco garantia do juízo, e o pedido do apelante, longe de adequar a
forma de satisfação da obrigação, pretende, na prática, esvaziar por completo, e por prazo indeterminado,
sem reformar ou anular a sentença, os efeitos d
a eficácia de condenação proferida em favor de vítima tetraplégica em razão de tentativa de homicídio qualificado,
invertendo a lógica da responsabilidade civil delineada pelos
arts
. 186, 927, 944, 949 e 950 do Código Civil, que tutelam a reparação integral do dano
.

Outrossim,
quanto ao pedido de “nova liquidação da condenação”
após o eventual preenchimento das condições por ele elencadas (recuperação da saúde, liberdade e obtenção de emprego), é de se ressaltar que sequer se está diante de decisão de liquidação, mas de sentença condenatória que já fixou, de forma líquida, os valores de danos morais e materiais, bem como o valor da pensão mensal, nos termos do art. 491 do CPC.

Ou seja,
nos termos do
art. 1.010, III, do Código de Processo Civil
, também

falta dialeticidade recursal entre a apelação e o decidido na sentença
.

Assevera-se que a
liquidação de sentença
se destina
à apuração do
quantum
debeatur

quando a condenação for ilíquida
(
art. 509 do CPC
), o que não ocorre no caso, não podendo ser convertida em mecanismo para submeter a própria existência e exigibilidade da condenação
à
condição futura e incerta, dependente de iniciativa do devedor.

Há que se diferenciar, com nitidez, os atos próprios da fase de conhecimento, em que se apura a responsabilidade e se fixa a extensão do dano, dos atos da fase satisfativa, em que se busca dar efetividade à condenação.

Outrossim, e
ncerrar o processo de conhecimento com uma condenação sujeita a condição suspensiva atípica, dependente da prova, pelo próprio réu, de futura melhora de sua saúde, de progressão de regime e de ingresso no mercado de trabalho, significaria, em última análise, subtrair da vítima, por lapso temporal indefinido, qualquer perspectiva de reparação, o que se mostra incompatível com a função compensatória e também pedagógica da responsabilidade civil, além de
afrontar o direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa (art. 5º, XXXV, da CF) e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (
arts
. 4º e 6º do CPC).

Por conseguinte, os pedidos formulados pelo apelante
,

em Segunda Instância,
no sentido de se suspender totalmente, e por tempo indeterminado, a exigibilidade de toda a condenação, bem como de se condicionar eventual “nova liquidação” ao preenchimento de requisitos futuros por ele próprio indicados, revelam-se juridicamente inadequados à via eleita
,
incompatíveis com o regime processual vigente
e com as regras de competência funcional do Poder Judiciário
, devendo ser veiculados, se for o
caso, na forma e no momento previstos pelos
arts
. 513 e seguintes e 525, § 1º, IV, do CPC, perante o juízo competente para o cumprimento de sentença.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO.
EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. DIREITO DA PARTE EXEQUENTE.
INTELIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A
impugnação ao cumprimento de sentença
não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação.
A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito
. 2. A propósito, é o que dispõe o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in
verbis
: "
A apresentação de
impugnação
não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
" . 3. No caso, o
Juízo de primeiro grau
, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente. 4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o
art
.
525, § 6º, do CPC/2015.5. Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação
seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora.
6 .
Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2023) [grifo nosso]

Assim,
não conheço
dos pedidos de suspensão total da exigibilidade de toda a condenação e de realização de nova liquidação condicionada a fatos futuros,
restringindo o exame do recurso, no ponto, às demais insurgências recursais

de mérito
que efetivamente se amoldam ao objeto da apelação,
qual seja, o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, a se
r
analisado adiante.

2.
Subsidiariamente: pedido de drástica redução de todos os valores objeto da condenação em razão da insuficiência econômica e patrimonial do apelante

O apelante sustenta que, na hipótese de não ser acolhido o pedido de suspensão total da exigibilidade da condenação, é de rigor a
drástica redução
de todas as verbas fixadas na sentença, porquanto os valores arbitrados se mostram manifestamente desproporcionais à sua condição econômica e patrimonial concreta.

Ressalta que a condenação imposta – considerando a indenização por danos morais, a pensão mensal vitalícia e o custeio integral e ilimitado das despesas médico-hospitalares presentes e futuras – ultrapassa, pela expectativa de vida do apelado, o montante de
R$ 2.000.000,00
, quantia que reputa absolutamente incompatível com a realidade de pessoa que se encontra presa em regime fechado, sem patrimônio, sem renda e acometida de grave enfermidade oncológica.

Afirma que
jamais teve condições de arcar com quantias elevadas
, pois sempre trabalhou como
construtor civil
, auferindo rendimentos modestos, e que, na situação atual, sequer consegue custear o próprio tratamento de câncer de tireoide, o qual exige
iodoterapia
de alto custo
que,
segundo alega
,
não
é
disponibilizada pelo SUS.

Sustenta que, diante do encarceramento, da ausência total de bens – que teriam sido alienados para custear a defesa criminal e o sustento familiar – e da evolução da doença oncológica, a manutenção dos valores originalmente fixados
transforma a condenação em obrigação materialmente inexequível, descolada de sua real capacidade contributiva.

Aduz, ainda, que a
capacidade econômica do ofensor
constitui critério obrigatório na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais
, devendo o julgador observar a proporcionalidade e a razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa da vítima e impedir que a reparação civil assuma caráter de sanção desproporcional.

Argumenta que, se tal parâmetro é relevante no momento da fixação inicial da condenação, com maior razão deve ser considerado quando sobrevém quadro excepcional – como o encarceramento em regime fechado, a superveniência de câncer maligno e a ausência de patrimônio – que, em conjunto, elimina qualquer possibilidade prática de cumprimento integral da sentença nos moldes estabelecidos.

Por isso, postula que, ao menos subsidiariamente, sejam
substancialmente reduzidos

todos os valores condenatórios
, adequando-se a condenação à sua realidade financeira.

O apelado, por sua vez, alega que a sentença deve ser mantida
integralmente
, porquanto os valores arbitrados mostram-se compatíveis com a
gravidade extrema e irreversibilidade
das lesões suportadas.

Ressalta que, em decorrência da tentativa de homicídio praticada pelo réu, passou a conviver com quadro de
tetraplegia
, com perda total de movimentos e de sensibilidade da região cervical para baixo (CID G82.3/X95.5), encontrando-se totalmente dependente de terceiros para todas as atividades básicas da vida diária – alimentação, higiene, locomoção e cuidados fisiológicos – situação que destruiu suas aspirações pessoais, frustrou seu projeto de vida e o impediu de exercer o ofício de açougueiro ou qualquer outra atividade remunerada, retirando-lhe por completo a capacidade laborativa.

Defende que, nesse contexto, o valor de
R$ 200.000,00
a título de danos
morais
, a condenação ao ressarcimento dos danos
materiais
comprovados, o custeio integral das despesas médico-hospitalares presentes e futuras e a pensão mensal vitalícia de
R$ 3.200,00
– correspondente ao salário que o autor percebia antes do
evento danoso – guardam estrita relação com a intensidade do sofrimento, a extensão definitiva das sequelas e a necessidade permanente de cuidados, não se cogitando de enriquecimento indevido, mas de mera compensação pelos danos efetivamente suportados.

Rebate, ainda, a narrativa de insuficiência patrimonial como fundamento para redução do
quantum
, afirmando que as dificuldades econômicas do réu não decorrem apenas de pobreza, mas também de
atos de dilapidação patrimonial
praticados após o fato danoso.

Nesse sentido, sustenta que
o imóvel da Matrícula nº 8.552 foi alienado em
06/04/2022
ao irmão do apelante, por escritura lavrada por sua esposa na qualidade de representante,
após a tentativa de homicídio
, o que,
aliado às interceptações telefônicas colacionadas
(Operação PHATOS), revelaria intuito de afastar o bem do alcance da futura execução, em fraude aos direitos do ofendido.

No que tange à Matrícula nº 5315, assevera que
o suposto adquirente é mero possuidor, pois o contrato de compra e venda não foi levado a registro
, permanecendo o apelante como proprietário registral.

Nessa linha, defende que não se mostra juridicamente justificável reduzir os valores da condenação com base em quadro patrimonial que, em parte, teria sido produzido pelo próprio devedor, razão pela qual pugna pela manutenção integral do decisum e, ainda,
pela anulação do negócio jurídico relativo ao imóvel de Matrícula nº 8.552
.

Pois bem.

No que tange ao
pedido do apelado para anulação do negócio jurídico
concernente ao imóvel
registrado sob a matrícula nº 8.552, trata-se de pretensão
deduzida em sede de contrarrazões de apelação
.

Outrossim
, a sentença limitou-se a reconhecer a responsabilidade civil do réu e a fixar as indenizações devidas, sem decretar a nulidade do negócio jurídico mencionado,
tampouco houve interposição de recurso pelo autor/apelado
.

Como é cediço,
a
s contrarrazões não constituem meio hábil para reformar a sentença
, mas apenas para sustentar a manutenção do d
ecisum
dentro
dos limites objetivos da devolução recursal, sob pena de ofensa aos
arts
. 1.009, 1.010,

caput
e inciso
III, e 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL
. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC (reconhecimento da existência de coisa julgada) e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, inicialmente estipulado em R$158.176,00 (cento e cinquenta e oito mil cento e setenta e seis reais). 2.
A resposta ao recurso não é a via processual adequada para formular o pedido de reforma da sentença. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido.
3. Nos termos do
art
.
5º do CPC
, ?Aquele
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-
fé?.
4. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC e enseja a condenação da parte, de ofício ou a requerimento, ao pagamento de
multa .
A responsabilidade processual por litigância de má-fé é subjetiva, de forma que a má-fé não pode ser presumida e a imposição das penalidades previstas no art. 81 do CPC deve ser devidamente fundamentada, com indicação precisa dos fatos processuais que a justifiquem. 5. No particular, o reconhecimento da existência de coisa julgada não é suficiente, por si só, para levar à conclusão de que a autora tenha atuado com má-
fé .
A fundamentação judicial para a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé considerou os documentos constantes nos autos, sem analisar de forma específica as condutas processuais e o contexto em que envolvidas as partes, que são ex-companheiros. A mera divergência de entendimento entre as partes, com representações diversas da realidade com base em pontos de vista distintos, não pode ser considerada conduta desleal ou temerária caracterizadora de litigância de má-fé. Precedentes do e.
TJDFT .
6. Se não foi comprovada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, a r. sentença recorrida deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-
fé .
7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07361003520238070001 1923752, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024) [grifo nosso]

Assim,
não conheço do pedido
do apelado

quanto à
anulação do negócio jurídico
relativo ao imóvel de matrícula nº 8.552, por inadequação da via eleita e ausência de devolução recursal específica sobre tal ponto.

No que concerne
aos pedidos do apelante, inicialmente,
em relação
ao pleito de
redução da condenação em indenização por
danos
materiais
sob a alegada incapacidade financeira, estado de saúde e encarceramento do réu/recorrente,
entendo que
não devem ser providos
.

No caso em análise, os danos materiais, no valor de
R$ 12.224,09
,
foram documentalmente comprovados
, conforme cita-se:

Equipamentos e produtos médico-hospitalares especializados: R$ 7.080,00 Colchão de pressão alternada: R$ 440,00 (NF-e nº 2264) - ID 88865013, pág. 1; Cadeira de rodas para tetraplégico: R$ 3.000,00 (NF-e nº 2339) - ID 88865013, pág. 2; Almofada ortopédica: R$ 195,00 (NF-e nº 2350) - ID 88865013, pág. 3; Protetor de leito hospitalar: R$ 167,00 (NF-e nº 2357) - ID 88865013, pág. 4; Cama hospitalar com grades: R$ 2.260,00 (NF-e nº 2366) - ID 88865013, pág. 5; Cadeira de banho: R$ 440,00 (NF-e nº 2327) - ID 88865013, pág. 6; Travesseiro com fronha de microfibra: R$ 358,00 - ID 88865013, pág. 7; Meia de compressão: R$ 200,00 (NF-e nº 2274) - ID 88865013, pág. 8; Coletor de urina: R$ 20,00 (NF-e nº 2363) - ID 88865011, pág. 1

Fisioterapia: 40 sessões de fisioterapia motora: R$ 3.800,00 (NF-e 202200000000007 e 202200000000008) - ID 88865010 c) Medicamentos e suplementos: R$ 1.344,09 – ID 88865011, págs. 2/7.

A
insurgência do apelante
, por sua vez,
não se dirige à comprovação, extensão ou existência dos
supracitados
danos materiais
reconhecidos na origem – que foram minuciosamente demonstrados por notas fiscais de equipamentos médico-hospitalares, sessões de fisioterapia e medicamentos,

mas apenas à sua dificuldade pessoal de suportar o pagamento
.

Em matéria
de
dano material, a indenização é regida, em caráter geral, pelo
art. 944,
caput
, do Código Civil
, segundo o qual “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”, não havendo espaço para reduzir o
quantum
com base
exclusiva na condição econômica do causador do dano, sob pena de transferir à vítima parcela do prejuízo decorrente de ato ilícito grave.

É certo que o
parágrafo único do art. 944 admite, excepcionalmente
, a redução equitativa da indenização “
se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano
”.

No caso concreto, todavia, não há qualquer descompasso entre esses vetores que autorize a incidência dessa cláusula de temperamento. Ao revés: a culpa do agente reveste-se da
máxima gravidade
, pois decorre de
tentativa de homicídio qualificado
, reconhecida em sentença penal condenatória transitada em julgado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), e o dano suportado pelo autor é igualmente extremo, consistente em tetraplegia definitiva, com perda total da sensibilidade e da força motora da região cervical para baixo, o que o torna totalmente dependente de terceiros para todas as atividades básicas da vida diária.

Nessa equação, não se vislumbra “excessiva desproporção” entre gravidade da culpa e o dano capaz de justificar redução equitativa da indenização material.

A tese recursal, em verdade, aponta para eventual desproporção entre a condenação e a
capacidade financeira do réu
, aspecto que não se confunde com os critérios legais do art. 944, parágrafo único, e que, se tiver repercussão, será na fase de cumprimento de sentença quanto ao
modo de satisfação da obrigação
da indenização por
danos materiais
, não sobre a própria extensão do direito de crédito reconhecido em favor da vítima.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2.
Se a parte
Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos
com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do
CC ,
e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais,
o pedido de indenização deve ser julgado procedente
. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.
4 .
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.

(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Outrossim,

constata-se que a sentença
também impôs ao requerido
, ora apelante,
condenação
ao
pagamento de
despesas médicas futuras
, conforme cita-se:

[...]

c)
CONDENO o réu ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares presentes e futuras relacionadas ao tratamento da tetraplegia do autor, mediante comprovação documental adequada
;

[...]
(ID. 326500423
) [grifo nosso]

De acordo com o e
ntendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
a condenação em despesas médicas futuras
n
ão
viola
o

art. 492,
parágrafo único
, do C
ódigo de Pr
ocesso Civil
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. LAUDO PERICIAL. LIVRE APRECIAÇÃO MOTIVADA DO JULGADOR.
DANOS
MATERIAIS.
POSSIBILIDADE DE INCLUIR NA CONDENAÇÃO DESPESAS MÉDICAS FUTURAS
. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM GRAU DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que o faça de
forma fundamentada, como verificado na hipótese. 3.
É possível condenar a parte demandada ao pagamento de despesas médicas futuras, relativas à reparação dos danos sofridos pela vítima, conforme venha a ser apurado em liquidação de sentença
. Precedentes. 4. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser modificado em grau de recurso especial quando manifestamente abusivo ou irrisório.
Precedentes.
5. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixado na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ para o reexame em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua
reavaliação .
6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1656523 PR 2020/0022271-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2023)

Desse modo, não
mantém-se
a aludida condenação.

No que tange ao
pedido de minoração do
quantum
indenizatório

resultante dos

danos morais
,
verifica-se que, n
o caso em exame,
foi fixado o valor indenizatório
de
R$ 200.000,00
.

Conforme asseverado, a
tentativa de homicídio qualificado, perpetrada mediante disparo de arma de fogo, resultou em tetraplegia completa, com perda definitiva da autonomia, necessidade de cuidados integrais, frustração do projeto de vida e comprometimento da dignidade existencial do autor e de seu núcleo familiar.

A
ssevera-se que o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido
, as circunstâncias do fato,
a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida,

mas sem desconsiderar a capacidade econômica das partes
,
tudo com esteio
nos princípios
da proporcionalidade
e razoabilidade
, nos termos do
art. 944 do Código Civil e art. 8º do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente
, a indenização.

Código de Processo Civil:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, a quantificação da indenização,
a título de dano moral
, deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, igualmente, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização.

Desse modo
,
quanto à extensão do dano e gravidade da culpa
do apelante
,
nos termos do
parágrafo único do art. 944 do Código Civil
,

o montante arbitrado guarda
correlação razoável

com a extensão do sofrimento e com a função compensatória e pedagógica da indenização
.

Porém
,
em relação
à capacidade econômica do apelante
,

circunstância que demanda sopesamento no que tange aos danos morais, conforme jurisprudência consolidada,
constata-se que o recorrente
demonstra hipossuficiência
econômica
para satisfazer a condenação imposta.

Sustenta que o imóvel
urbano
de
Matrícula nº

5.315

já havia sido vendido
antes dos fatos objetos da demanda.

O juízo
a quo
, por sua vez, asseverou
na sentença
que o referido imóvel, adquirido em 10/03/2016, antes do casamento do apelante ocorrido em
29/10/2021, se trata de um bem particular não protegido pela impenhorabilidade do bem de família.

No entanto,
verifica-se que
a venda do imóvel de
matrícula nº 5.315
, por sua vez, ocorreu mediante escritura pública de compra e venda, em
25/08/2016
(ID.
326500438
).

Em que pese ainda não ter sido averbada na matrícula do imóvel, este fato por si só não comprova a alegada intenção de dilapidação patrimonial, uma vez que se trata de negócio jurídico, não anulado, que ocorreu antes da tentativa de homicídio.

Outrossim, o apelante alega
, ainda, que os
demais bens
, incluindo
o imóvel registrado sob a matrícula nº 8.552, transmitido em 14/07/2022
,
foram

necessariamente alienados para custear sua defesa criminal no processo que

tramitou perante o Tribunal do Júri.

Assevera, assim, que
não houve qualquer manobra

fraudulenta ou intenção de frustrar credores, mas tão somente a utilização

legítima do patrimônio disponível para assegurar o exercício regular do direito

fundamental de ampla defesa, constitucionalmente garantido
.

Sustenta, ainda,
necessidade de custear tratamento oncológico

que teria custo superior a R$ 10.000,00 por sessão e que não seria
custeado pelo SUS.

Alega
, ainda, sua
condição de encarceramento
que lhe retira a possibilidade de auferir rendimentos trabalhistas.

Pois bem. Verifica-se que
a tentativa de homicídio ocorreu em
11/03/2022
.

Em relação ao imóvel de
matrícula nº
8.552
,
o apelado sustenta fraude para dilapidação patrimonial, uma vez que o imóvel teria sido alienado ao irmão do apelante, em
06/04/2022
, data logo após a tentativa de homicídio.

Todavia, verifica-se que a sentença
não declarou a nulidade
do negócio jurídico
concernente à matrícula nº 8.552.

Ademais
,
c
omo é cediço, a fraude contra credores
está previst
a
nos
art. 158 e seguintes do
Código Civil
e se

trata de vício relativo ao negócio jurídico, em que o devedor, ainda solvente
ou já insolvente
, realiza atos que reduzem ou comprometem a garantia geral dos credores.

Porém, com fulcro no
art. 161 do Código Civil
e no
enunciado da Súmula nº 195 do Superior Tribunal de Justiça
, a
sua decretação
depende de ação
pauliana
, com dilação probatória
adequada
, e somente pode ser reconhecida mediante sentença constitutiva.

A corroborar o entendimento, cita-se a Súmula nº 195 do STJ e ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 195 do STJ:

Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FRAUDE CONTRA CREDORES – EM EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
- RECURSO DESPROVIDO. Os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, haja vista que
a fraude contra credores deve ser suscitada em ação própria, o que não ocorreu nos autos. motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025597-68 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INDISPONIBILIDADE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – ARRESTO DOS DIREITOS – ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 26, LEI 9.514/97 - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA -
FRAUDE CONTRA CREDORES – MEDIDA QUE DEMANDA AÇÃO AUTÔNOMA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A dação em pagamento é admitida nos termos do art. 26 da Lei 9 .514/97, em favor do credor fiduciário.
A pretensão ao reconhecimento de fraude a credores demanda o ajuizamento de processo autônomo, com ampla dilação probatória e exercício do contraditório
.

(TJ-MT 10131372020218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)
[grifo nosso]

Desse modo,
não é possível sustentar, por enquanto,
em sede de contrarrazões
,
a nulidade das aludidas vendas d
os
imóvei
s.

Por outro lado, verifica-se a
hipossuficiência financeira do apelante
, inclusive beneficiário da gratuidade da justiça, já que se encontra recolhido ao sistema prisional em regime fechado, impossibilitado de exercer atividade laborativa formal, afirma estar acometido de doença oncológica que demanda tratamento contínuo e de
alto custo e não dispõe, ao menos em juízo de cognição sumária, de patrimônio livre suficiente para fazer frente, com facilidade, às condenações impostas, circunstância, inclusive, reconhecida pelo juízo
a quo
ao deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Tais elementos, embora não afastem o dever de indenizar nem autorizem, por si sós, a supressão das verbas fixadas, constituem
fator que deve ser ponderado na dosimetria da indenização por danos morais
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recentemente,
esta
colenda Quinta Câmara de Direito Privado julgou caso envolvendo pedido
de redução de
quantum

indenizatório
por
danos morais
, de responsabilidade da pessoa jurídica de hospital particular,
decorrente de
negligência no atendimento médico de paciente submetida
à
cesariana, resultando em histerectomia total e esterilidade permanente.

Essa colenda Câmara entendeu por fixar a indenização por danos morais no montante de
R$ 150.000,00
, conforme cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. OMISSÃO NO ATENDIMENTO PÓS-PARTO. REALIZAÇÃO DE HISTERCTOMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por hospital privado contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fundada em negligência no atendimento médico de paciente submetida a cesariana, resultando em histerectomia total e esterilidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia à verificação da existência de falha na prestação de serviço hospitalar, omissão no atendimento médico durante período crítico pós-operatório, existência de nexo causal entre a omissão e o agravamento do quadro clínico da paciente, e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Prova pericial judicial regularmente produzida, acompanhada de laudo complementar e decisão administrativa do Conselho Federal de Medicina que corroboram a negligência hospitalar.

4. Comprovação de desassistência médica em momento decisivo da evolução clínica, caracterizando falha objetiva na prestação de serviço.

5. Verificado o nexo causal entre a omissão e a necessidade da histerectomia, reconhecendo-se a perda de uma chance terapêutica e consequente abalo moral relevante.

6
. Redução do valor da indenização por danos morais, de R$ 200.000,00 para R$ 150.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descaracterizar o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 150.000,00.

Tese de julgamento
: “A ausência de atendimento médico presencial em período crítico do pós-parto configura falha na prestação do serviço hospitalar, ensejando responsabilidade objetiva da instituição de saúde pelos danos morais decorrentes da histerectomia realizada em razão da evolução do quadro clínico.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e § 4º; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.04.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1307778/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 13.12.2018; STJ, REsp 1985977/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 18.06.2024.

(TJMT,
AC
1035121-05.2019.8.11.0041
,
Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j.
11/11/2025
)

O caso em exame, por sua vez, cuida de fatos mais graves, que envolvem conduta dolosa de tentativa de homicídio qualificado, perpetrada mediante disparo de arma de fogo, culminando em tetraplegia definitiva do ofendido, com perda total da autonomia, dependência integral de terceiros e comprometimento permanente de sua dignidade existencial e de seu projeto de vida.

Por outro lado,
conforme acima asseverado,

a capacidade econômica do apelante
– pessoa física, presa, doente e beneficiária da gratuidade da justiça –
não se confunde com a capacidade econômica de um hospital particular
, pessoa jurídica que atua no mercado de saúde privado e possui, em regra, maior robustez patrimonial para suportar condenações expressivas.

Assim, sopesando as condições
pessoais, de saúde e econômicas do apelante, sem perder de vista a extrema gravidade do dano suportado pelo apelado, a necessidade de conferir efetividade à função compensatória e pedagógica da indenização e, ainda, buscando manter coerência com o recente julgado supracitado desta Quinta Câmara, e com fulcro no art. 8º do Código de Processo Civil, no que tange aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado
reduzir
a condenação em indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, valor que, embora inferior ao arbitrado na origem, ainda se mostra apto a refletir a gravidade do ilícito e a extensão do sofrimento experimentado pela vítima, sem desconsiderar a notória limitação da capacidade econômica do recorrente.

No
tocante
à pensão
mensal
vitalícia
, verifica-se que o autor, ora apelado, exercia, ao tempo do evento danoso, a função de
açougueiro
, conforme se extrai do contrato de trabalho anotado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID. 88864996, p. 04, autos de origem),
e percebia a
remuneração mensal de
R$ 3.200,00
.

Outrossim, verifica-se que à época dos fatos, o apelado
já era

pai de três filhas
.
Uma
nascida em
27/07/2005
,
atualmente
com
20 anos
; outra
nascida em
11/10/2009
, atualmente com
16 anos
e
outra nascida em
08/10/2014
, atualmente com
11 anos
de idade.

Assevera-se que
,
conforme autos de origem,

em contestação
(ID. 206724627),

o
apelante
,
representado por advogado particular e não por curador especial
,
apenas asseverou que haveria a necessidade de sobrestar o feito, para aguardar
o julgamento final da ação penal
; que não haveria comprovação da miserabilidade e hipossuficiência do autor/apelado e que o réu/apelante não conta com capacidade econômica
para arcar com quaisquer indenizações
.

Ou seja, constata-se
que a
incapacidade laboral sustentada pelo
autor/apelado se tornou fato incontroverso
,
com fulcro nos
arts
. 341,
caput
, e 374,

III, do Código de Processo Civil
, de modo que prescinde de maior dilação probatória, corroborada, de todo modo, pela documentação médica juntada aos autos
, conforme acima asseverado
.
Nesse sentido, cita-se
:

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

[...]

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I -
notórios
;

II -
afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV -
em
cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

[...] [grifo nosso]

Em sequência, na fase de saneamento do feito,
apesar de intimado para especificar provas,
o
réu/apelante
permaneceu inerte
(ID.
326500419
)
.

Assim, e
m decorrência da lesão medular cervical completa
ao apelado, que exercia o la
bor de açougueiro
,
o recorrido foi acometido de
quadro de tetraplegia,
o que
demonstra a incapacidade laborativa total e definitiva
, nos termos do laudo médico e demais documentos médico-hospitalares juntados aos autos (
IDs
. 206724571, 206724574).

Consideradas a idade do autor
, que atualmente conta com
42 anos de idade

(ID.

206724559
)
,
ou seja,
ainda em fase produtiva, sua qualificação profissional e a irreversibilidade
e gravidade
da incapacidade,
o juízo
a quo
fixou a
pensão mensal vitalícia no valor de R$ 3.200,00
, a ser paga desde a data do evento danoso (11.03.2022), com atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC,
com fulcro nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil
.

Desse modo, a
incapacidade laborativa total e permanente está evidenciada pela própria natureza da lesão medular cervical completa, que resulta em tetraplegia com perda da função motora e sensitiva dos membros superiores e inferiores
, além da não impugnação do réu quanto
aos efeitos da lesão e dispensa de produção de outras provas.

No que tange à previsão legislativa
sobre a pensão vitalícia
, o
art. 950, do Código Civil
, dispõe:

Art. 950.
Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão
, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho,
a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até
ao
fim da convalescença,
incluirá pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Assim,
assevera-se que, diferentemente dos alimentos no âmbito do direito de família
, sujeitos à regra especial do binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do
art. 1.694, §1º, do Código Civil
, a
regra especial da pensão vitalícia
decorrente de dano que causa incapacidade laboral, prevista no
supracitado

art. 950 do Código Civil
, tem por vetor primordial a extensão do prejuízo à capacidade de trabalho da vítima e os rendimentos que percebia antes do evento danoso,
não se subordinando ao mesmo critério de elasticidade econômica aplicável às relações familiares
.

Nessa perspectiva, a pensão correspondente “à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu” (art. 950, caput)
deve espelhar, com a maior fidelidade possível, a perda da aptidão laborativa decorrente do ilícito
, de modo que
a redução da verba somente se justificaria diante de comprovação de capacidade residual de trabalho ou de equívoco quanto ao valor efetivamente auferido pela vítima à época dos fatos – hipóteses que não se verificam na espécie
.

Conforme destacado, o
autor
/apelado
teve reconhecida
a
incapacidade total e permanente para o labor e restou demonstrado que percebia remuneração mensal de R$ 3.200,00, de modo que a pensão arbitrada nesse mesmo patamar observa tanto o art. 950 quanto a diretriz geral do art. 944 do Código Civil, segundo a qual a indenização mede-se pela extensão do dano
e pela gravidade da culpa do ofensor
.

A
ssim, a
alegação de hipossuficiência econômica, de encarceramento do réu ou de superveniência de doença oncológica – ainda que reveladora de quadro pessoal grave – não interfere na base de cálculo da pensão fixada com fundamento no art. 950 do Código Civil, pois tais circunstâncias dizem respeito à capacidade de adimplemento do devedor.

Eventuais dificuldades no cumprimento da obrigação poderão ser analisadas, se for o caso, na fase executiva, à luz dos
arts
. 805 e 921 do Código de Processo Civil, quanto ao modo de satisfação do crédito, mas não autorizam a redução do valor da pensão em prejuízo do ofendido, sob pena de se fazer recair sobre
est
e
parte
do ônus do ilícito que não deu causa.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM
COLETIVO .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO DE
CAUSALIDADE .
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. DANO MORAL E
ESTÉTICO .
PRESENÇA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. JUROS DE
MORA .
TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. PENSÃO
VITALÍCIA .
CABIMENTO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/
2015 .
1. Ação de indenização por danos extrapatrimoniais e materiais ajuizada em 24/07/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 10/02/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, b) a legitimidade passiva da recorrente; c) o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da recorrente e o evento danoso; d) a existência de julgamento extra e ultra petita; e) a viabilidade de afastar-se a indenização por dano moral ou por dano estético e de reduzir os valores arbitrados a tais títulos; f) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as indenizações por danos extrapatrimoniais; g) o pensionamento fixado na origem e a legalidade da sua vinculação ao salário mínimo; h) o abatimento dos descontos compulsórios e do benefício previdenciário do pensionamento vitalício; i) o cabimento da multa por embargos protelatórios . 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela
parte .
4. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da
recorrente .
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao liame de causalidade, exige o reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ). 6. Caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com
error
in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita (
arts
.
141 e 492 do CPC/2015). No entanto, o art. 492 deve ser interpretado sistematicamente com a previsão do art. 493 do CPC/15, de
forma a se extrair a norma de que o reconhecimento de fatos supervenientes que interfiram no julgamento justo da lide respeita integralmente os princípios da adstrição e da congruência, sobretudo porque não pode implicar alteração da causa de
pedir .
No particular, a circunstância superveniente considerada pela Corte estadual  amputação da perna esquerda após a propositura da ação  não alterou a causa de pedir. Ademais, pode-se concluir que a condenação ao pagamento da segunda prótese está contemplada no pedido genérico de condenação à reparação dos danos materiais constatados no curso do processo. Por outro lado, a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos em montante superior ao requerido na inicial configura julgamento ultra petita, sendo de rigor o afastamento do valor excedente.
7 .
Para além do prejuízo estético, a perda de dois importantes membros do corpo (os dois membros inferiores) atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-lhe dor e sofrimento em razão da lesão deformadora de sua plenitude física, com afetação de sua autoestima e reflexos no próprio esquema de vida, seja no âmbito do exercício de atividades profissionais, como nas simples relações do meio social. Assim, estão caracterizados, no particular, o dano estético e moral. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais e estéticos somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou
exagerada .
Precedentes. Na espécie, tanto o fato em si quanto as consequências que ele ocasionou na vida da vítima são gravíssimas. Conforme quadro fático cristalizado na origem, o preposto da recorrente fechou as portas do coletivo antes de o recorrido descer, de modo que a sua perna esquerda ficou prensada e a direita foi arrastada. O ocorrido culminou na amputação de ambos os membros inferiores, tornando o recorrido permanentemente incapaz para o exercício de atividade
laboral .
Nesse contexto, os valores arbitrados revelam-se razoáveis e adequados para compensar os árduos danos extrapatrimoniais suportados pela vítima. 9. Nos termos da jurisprudência uníssona desta Corte, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
10
.
O entendimento do STJ é no sentido de que
o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas
a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acident
e. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um
salário mínimo
.
Precedentes .
11. O benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício. Precedentes. Na hipótese, ademais, não há que se falar em dedução de quaisquer outros valores, até porque, os supostos descontos obrigatórios dizem respeito a quantias que, eventualmente, terão de ser desembolsadas pelo próprio
recorrido .
12. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração .
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2021)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CULPA DO APELANTE INCONTROVERSA

- DANO MORAL DEVIDO – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO DE DANOS CORPORAIS E FIXAÇÃO DE PENSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INSTITUTOS RESGUARDAM DIREITOS DIVERSOS – DANOS CORPORAIS DESTINAM-SE A COBRIR LESÕES FÍSICAS OU MORTE DE PESSOAS ENVOLVIDAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PENSÃO VITALÍCIA VISA REPARAR O DANO QUE IMPOSSIBILITOU O EMPREGADO DE EXERCER SUA FUNÇÃO OU QUE LHE DIMINUIU A CAPACIDADE DE TRABALHO
– SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ, SE A VÍTIMA NÃO AUFERIA RENDA À ÉPOCA DO ACIDENTE, O VALOR DA PENSÃO DEVE SER FIXADO EM UM SALÁRIO MÍNIMO - SENTENÇA FIXOU MEIO SALÁRIO MÍNIMO A TÍTULO DE PENSÃO – RECURSO DESPROVIDO. Evidencia-se a culpa exclusiva do motorista apelante que, sem tomar a cautela que lhe era exigível, adentrou à via preferencial e, por conseguinte, deu causa à colisão. Evidenciada a culpa do apelante pelo acidente automobilístico e os danos advindos à autora em virtude da colisão, que sofreu lesões, configurado está o dano moral e, por consequência, o dever de indenizar. No caso, não se verifica bis in idem quanto à condenação por danos corporais e ao pagamento de pensão vitalícia, pois tutelam direitos com natureza jurídica
diversas .

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente
. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um
salário mínimo
". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento
vitalício .
" (REsp 1884887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).

(TJ-MS - Apelação Cível: 08010738820218120046 Chapadão do Sul, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024) [grifo nosso]

Desse modo, ausente qualquer demonstração de erro na apuração da remuneração anteriormente percebida pelo autor ou de
permanência
de capacidade laborativa remanescente, bem como inexistindo desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, na forma do parágrafo único do art. 944 do Código Civil,
não há espaço para a minoração da pensão mensal vitalícia de R$ 3.200,00
, que deve ser integralmente mantida tal como fixada na sentença, com termo inicial em 11/03/2022 e incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte em que o apelante postula a suspensão total da exigibilidade da condenação e a realização de nova liquidação condicionada a fatos futuros, bem como
NÃO CONHEÇO
do pedido formulado pelo apelado, em contrarrazões, de anulação do negócio jurídico relativo
ao imóvel de matrícula nº 8.552, por inadequação da via eleita e ausência de devolução recursal específica.

Na parte conhecida
,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, mantidos os critérios de correção monetária pelo IPCA e de juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos definidos na sentença.

No mais, mantém-se na íntegra os demais termos da sentença objurgada.

Assevera-se que, nos termos da Súmula n.º 326 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação em indenização por danos morais, em montante inferior ao postulado na inicial, não resulta em sucumbência recíproca.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.º 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025